Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015891-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADAS:- PAVAO TRANSPORTES - EIRELI ''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' – ME e LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME
Agravo de Instrumento n. 1015891-32.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que decretou o encerramento da Recuperação Judicial das agravadas, nos termos do art. 63, da Lei 11.101/05.
O agravante alega que tanto o Plano de Recuperação Judicial quanto as petições das Recuperandas e do Adminsitrador, pugnando pelo encerramento da Recuperação Judicial, são anteriores às alterações promovidas pela Lei 14.112/202, de modo que deve respeitar as condições processuais já consolidadas.
Aduz que os dois anos de supervisão judicial previsto no art. 61, caput, da Lei 11.101/2005, deve ter início após o transcurso do prazo de carência fixado.
Argumenta que apesar do período de carência ser necessário para empresa organizar o início do cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação, não pode, por outro lado, possibilitar que a recuperanda (requerente) dele se utilize como forma de, eventualmente, esquivar-se da supervisão judicial do cumprimento do plano.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que decretou o encerramento da Recuperação Judicial das agravadas, proferido nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. Quando do protocolo do pedido de encerramento pela administradora judicial em 28/02/2020 [14] e pelas recuperandas em 21/08/2020 [15], o artigo 61, da Lei no 11.101/2005 tinha a seguinte redação:
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial. (destaquei).
Em vista da redação do citado dispositivo legal, que nada mencionava sobre a carência, a questão passou a ser discutida entre os operadores do direito, sendo que alguns, inclusive esta magistrada, entendiam que o biênio de fiscalização tinha início a partir da concessão da recuperação judicial, ao passo que outros defendiam a tese de que os 02 (dois) anos eram contados após a carência estipulada no plano de recuperação judicial.
Com o advento da Lei n.o 14.112/2020, que trouxe significativas mudanças na Lei 11.101/2005, a questão que até então era controvertida, foi resolvida com a nova redação do caput, do artigo 61, da LRF, que assim estabelece:
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.
(...)
No caso em análise, ainda que o pedido tenha sido formulado antes da entrada em vigor da Lei 14.112/2020, as alterações trazidas pela mencionada Lei, aplicam-se de imediato aos processos em curso. É o que estabelece o caput do artigo 5o, da Lei 14.112/2020, abaixo transcrito:
Art. 5o Observado o disposto no art. 14 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes. [16]
(...)
Mesmo que assim não fosse, como mencionado acima, esta magistrada já vinha aplicando o entendimento segundo o qual o período de supervisão judicial era contado a partir da concessão da recuperação judicial, a despeito do período de carência. (Id 100441453)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a reposta das agravadas.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 1o de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator